Tribunal: STF
Processo: ARE 1396106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E CONSIGNATÓRIA



    01. TEORIA DA IMPREVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. Conforme já consignado na decisão agravada, não tendo a tese relativa à teoria da imprevisão sido levada ao crivo do juiz de primeiro grau, tampouco apreciada na sentença recorrida, não cabe a este Tribunal analisar tal pretensão, sob pena de supressão de instância.



    02. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE IGPM. Não tendo havido previsão de capitalização mensal, o contrato está em consonância com a legislação em vigor, sendo descabida a alegação de abusividade, mormente considerando que o IGPM é um índice de uso corrente e que reflete a variação do custo de vida e do poder de compra, não sendo, por isso, abusivo.



    03. CUMULAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. É remansosa a jurisprudência no sentido e que não é vedado pelo ordenamento a acumulação da correção monetária com a taxa de juros estabelecida no contrato, de modo que a repetição da tese de abusividade nesse ponto também não merece acolhimento.



    04. ‘JUROS MASCARADOS’. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. A alegação de que o contrato prevê “juros mascarados” e por essa razão é abusivo, é genérica e desprovida de qualquer embasamento ou comprovação, não comportando acolhimento.



    05. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. É medida imperativa o desprovimento do agravo interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada.



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI,   da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente